Tribunal: TJSP
Processo: 1502349-88.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000033623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502349-88.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante RENA LIRA
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Renã Lira dos Santos, para diminuir a pena ao patamar de um (1) ano e
oito (8) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de cento e sessenta
e seis (166) dias-multa, no piso. Mantiveram no mais a respeitável sentença de
primeiro grau. Oficie-se com urgência. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502349-88.2018.8.26.0318 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502349-88.2018.8.26.0318
Apelante: Rena Lira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Leme
Voto no 46.247
O réu foi denunciado como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos em 18 de
novembro de 2018, por volta das 19h, no interior da residência
situada na Rua Anibal Paes de Barros, no 178, Jardim das
Palmeiras, comarca de Leme, quando, guardava, para fins de tráfico,
um tijolo contendo cerca de 479,98g de maconha, 45 trouxinhas
contendo cerca de 71,44g de maconha, 27 invólucros plásticos
contendo cerca de 29,15g cocaína, além de 1 porção contendo cerca
de 346,34g de pasta base de cocaína, o fazendo em desacordo com
determinação legal. Após a devida instrução, a ação foi julgada
procedente, para condenar o réu nos termos da denúncia, à pena de
5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de
500 dias-multa, no piso (fls. 158-170).
Inconformada, a defesa apela da sentença,
requerendo a absolvição por falta de provas, a redução da
reprimenda no tocante à primeira fase de aplicação, o
reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei de Antidrogas, em grau máximo, além da fixação de regime de
pena mais brando (fls. 176-183).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
187-190).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento do recurso (fls. 198-202).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502349-88.2018.8.26.0318 -Voto no
3
É o relatório.
Preso em flagrante, o ora apelante disse
morar com a esposa e filha de um ano de idade em um quarto
localizado na residência de sua genitora. Quanto aos fatos, aduziu
que o dinheiro encontrado pelos policiais é seu, conquanto não
esteja trabalhando, mas apenas estudando. Negou que os policiais
tenham localizado entorpecentes em seu quarto, alegando não saber
de quem seria a propriedade dos tóxicos apreendidos. Já foi detido,
quando menor, pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de
drogas (fl. 7). Em juízo, admitiu em parte os fatos. Apontou ter
passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude, por delitos
análogos ao tráfico de drogas. Saiu da Fundação Casa em março de
2018. Disse que armazenava as drogas para pagar uma dívida
contraída ainda quando menor, pois estava sendo ameaçado por
terceiro indivíduo, que não quis revelar o nome. Quanto ao dinheiro
apreendido, asseverou que era de propriedade de sua genitora (CD).
De outro lado, o policial militar Willians
Silveira, ouvido durante o inquérito, relatou que no dia dos fatos
realizava patrulhamento junto com o colega de farda Bruno, quando,
em meio a uma abordagem, um indivíduo, que não quis se
identificar, afirmou que o réu, cuja alcunha seria "Gaspar", promovia
o tráfico de drogas no bairro, mantendo em depósito em sua
residência entorpecentes e dinheiro auferido com o comércio de
tóxicos. Foi até o local indicado como a residência do ora apelante e,
lá, teve contato com sua genitora, a qual o informou que o réu ali
residia, assim como sua esposa e filha. Solicitou permissão para
ingressar na residência, o que foi concedido pela genitora do réu.
Dirigiu-se até o quarto do acusado, onde se deparou com ele. Ao ser
indagado, o réu negou se dedicar à traficância. No entanto, ao
realizar buscas pelo quarto, localizou no interior de um "sapato de
bebê" a quantia de R$ 660,00, em dinheiro, a qual o réu não indicou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502349-88.2018.8.26.0318 -Voto no
4
a procedência. Dando continuidade às buscas, localizou debaixo da
última gaveta de um berço um tijolo de maconha, de peso
aproximado de 480g, quarenta e cinco porções de maconha, de
aproximadamente 71g, duas embalagens contendo cocaína, de
aproximadamente 346g e uma balança de precisão. No telhado da
residência, localizou, ainda, um saco plástico, em cujo interior havia
mil quatrocentos e trinta "eppendorfs", comumente utilizados para o
acondicionamento de cocaína para o tráfico. Quando indagado
acerca dos entorpecentes e objetos localizados, o réu permaneceu em
silêncio (fls. 3-4). Em juízo, aduziu o mesmo relato. Após várias
denúncias recebidas, inclusive no dia dos fatos, dirigiu-se à
residência do acusado e, após ter a entrada franqueada pela
genitora, localizou expressiva quantia em dinheiro, em notas
trocadas, cuja origem o réu não soube esclarecer. Houve também a
apreensão de significativa quantidade de entorpecentes no interior
do imóvel. Segundo relato da própria genitora ao depoente, o filho
apresenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude
(CD).
O policial Bruno Silva Maia Bagatin, ouvido
no inquérito, corroborou a versão apresentada por seu colega de
farda, sendo certo que atuaram juntos quando da ocorrência
relatada (fls. 5-6). Sob o crivo do contraditório, asseverou o mesmo.
Acrescentou que o réu é conhecido dos meios policiais pela prática
de tráfico de drogas. Relatou que o acusado não soube explicar a
origem do dinheiro encontrado. Houve o encontro de entorpecentes
no interior do imóvel e no telhado. Ponderou que, para os padrões da
comarca, foi uma apreensão significativa de entorpecentes (CD).
De sua parte, Maria Julia Lira dos Santos,
genitora do réu, ouvida como informante, disse que na data dos fatos
estava em casa, mas não viu o encontro das drogas. Não
acompanhou as diligências realizadas no imóvel, pois estava
cuidando de um filho especial. Declarou que tinha conhecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502349-88.2018.8.26.0318 -Voto no
5
que seu filho, ora apelante, é envolvido com o uso de drogas, mas
não com o tráfico (CD).
O laudo de fls. 70-72, 73-75 e 84-86 atestou
o resultado positivo das drogas apreendidas, apontando, contudo,
que parte do material apreendido se tratava de Cafeína, “(...)
comumente empregada como insumo adulterante na venda ilegal da
cocaína” (fls. 71 e 74).
Como se observa, o desate condenatório pela
traficância era mesmo medida que se impunha.
De início, não se pode duvidar da veracidade
dos testemunhos policiais. Como quaisquer outras pessoas, podem
prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas alegações.
Depois, seria absurdo que, somente pela função exercida, de
encarregados de manutenção da segurança pública, pudessem ser
tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a
presunção de legalidade dos atos desses agentes. Além disso, não
parece
razoável
que
fossem
incriminar
inocente,
escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão
pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para
suspeita de conduta censurável dos policiais
e nenhuma foi
provada pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como
verdadeiros.
Depois, a norma penal encartada no artigo
33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem
caracterizar o delito de tráfico, logo, não é necessário que o agente
fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia em
dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de
traficância fossem encontrados, pois o transporte, a guarda, enfim a
posse desse material ilícito, é suficiente para realização do crime do
artigo 33 da lei especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502349-88.2018.8.26.0318 -Voto no
6
Nesse passo, embora a confissão tenha valor
relativo, devendo ser confrontada com os demais elementos dos
autos para se aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é
evidente, quando corroborada por outros elementos do processo,
mantém sua validade.
Assim, no caso em tela, porquanto o ora
apelante tenha admitido estivesse na posse das drogas em razão de
uma antiga dívida subsumindo-se tal conduta a um dos núcleos
previstos no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06 - tal confissão judicial foi
corroborada pelos demais testemunhos mencionados, razão pela
qual restou certa a autoria delitiva.
Com efeito, a condenação se impunha, nos
termos da sentença.
A dosimetria aplicada, contudo, comporta
reparo.
Incialmente, em que pesem as razões
elencadas pela defesa, apontando que parte da droga apreendida
fosse, em verdade, material não proscrito pela lei (cafeína), vê-se que,
ainda assim, foram constatados 70g de maconha e 32,9g de cocaína.
Com isso, dada a diversidade e a relativa quantidade vista, o
aumento mínimo perpetrado pelo juízo na primeira fase encontra
supedâneo na norma contida no artigo 42 da Lei Antidrogas, não
merecendo por isso qualquer mudança.
Depois,
houve
efetiva
compensação
do
aumento com a confissão erigida em juízo, tornando a pena
intermediária ao mínimo legal.
Entretanto, em sentido oposto decidido na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502349-88.2018.8.26.0318 -Voto no
7
fase derradeira, a quantidade de droga apreendida não impede a
redução prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, em
grau máximo, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal,
circunstância que deve ser avaliada na imposição da pena, não
havendo indicativos de que o réu se dedicasse habitualmente às
atividades criminosas ou integrem organização dessa natureza,
critérios norteadores para o estabelecimento da redução.
Não se pode inferir da circunstância de o
acusado estar na posse da quantidade de drogas descrita nos autos
se dedicasse com habitualidade ao comércio ilícito. Para isso, seria
necessário que outras provas fossem colhidas, o que não se viu na
espécie.
Ademais, a Corte Constitucional ao julgar o
HC 118533/MS, hipótese em que dois réus foram flagrados
transportando 772 quilogramas de maconha, entendeu por afastar a
hediondez do tráfico privilegiado e, a despeito da expressiva
quantidade de droga apreendida, considerou que somente essa
circunstância não é suficiente para caracterizar que o agente se
dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.
Assim, se o posicionamento da Corte Suprema se faz nesse sentido,
para evitar conflitos jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir
aquela orientação.
Nesse passo, adotadas as considerações ora
dispendidas, bem ainda, lançando-se mão do redutor em grau
máximo na fase derradeira, a pena fica estabelecida em 1 ano e 8
meses de reclusão, além de 166 dias-multa, no piso.
De outra banda, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o HC no 111.840/ES, afastou a
obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por
crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502349-88.2018.8.26.0318 -Voto no
8
do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33,
c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal. Depois, o Superior Tribunal
de Justiça estabeleceu o entendimento de que: “Esta Corte, na
esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser
possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de
regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as
particularidades do caso concreto.” 1
Nestes autos, reduzida a reprimenda para o
delito,
estabelecida
a
modalidade
privilegiada,
não
anotada
circunstância judicial impeditiva, sem olvidar, ainda, o fato de o réu
estar preso desde o flagrante, ocorrido em 18.11.2018, é de se
deferir, na forma do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, o
regime aberto para o restante de cumprimento da pena,
circunstância evidentemente mais benéfica do que a substituição da
carcerária.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de Renã Lira dos Santos, para diminuir a pena ao
patamar de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, no regime
aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-
multa, no piso. Mantem-se no mais a respeitável sentença de
primeiro grau. Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves

relator
1 HC no 239.999/MS, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.